Tribunal: TJDFT
Processo: 0751078-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é o benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais.
2. No caso, a presunção de hipossuficiência, decorrente de declaração apresentada, deve prevalecer, uma vez que inexistem quaisquer indícios de que a agravante possui condições financeiras para suportar as despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.